Tribunal: TCU
Processo: 025.673/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, neste processo de monitoramento, com fundamento nos artigos 243 e 143, III, do RITCU, ACORDAM, em atendimento às determinações constantes do Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara , em fazer as determinações abaixo e dar ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta, com envio de cópias ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.673/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: a) com fundamento no artigo 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que, em respeito às determinações constantes dos subitens 9.2.1. a 9.2.3. do Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara : a.1) elabore, no prazo de sessenta dias, novo plano de ação para adequar o cumprimento da decisão exarada por meio daquela deliberação, em especial dos itens 9.2.1 e 9.2.2, à nova regra de prescrição quinquenal, em conformidade com a Resolução - TCU 344/2022, considerando como prazo inicial da contagem do período prescricional a data final da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise, nos termos do artigo 4o da referida Resolução; a.2) apresente, no plano de ação a ser elaborado: a.2.1) as condicionantes necessárias para o cumprimento da referida decisão, contendo o detalhamento, inclusive, dos quantitativos de pessoal demandados para que se cumpra o Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara , sob os novos parâmetros de prescrição quinquenal estabelecidos, à semelhança do plano de ação apresentado anteriormente a este Tribunal; a.2.2) proposta de distribuição de sua força de trabalho para atuar de maneira separada e priorizada na avaliação de processos de convênios, bolsas e auxílios ainda não prescritos, evitando que eles alcancem a prescrição; bem como, proposta de reserva de parte de sua força de trabalho para a revisão e análise de processos mais antigos, com pretensão punitiva prescrita; a.3) abstenha-se de conceder novos auxílios aos beneficiários que tiverem suas contas analisadas e consideradas irregulares, nos termos do item 9.2.3 do Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara . 1.7. encaminhar o presente processo à Segecex, para prosseguimento deste monitoramento.